Tribunal: TJDFT
Processo: 0731513-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731513-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO DE JESUS DA SILVA DECISÃO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 135018323, autos originários) que rejeitou a sua impugnação ao bloqueio Sisbajud no cumprimento de sentença (ação de obrigação de fazer) movido por A.D.S.C., nascido em 6/2/2013, representado por seu genitor, nos seguintes termos: “1. Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte autora/exequente pretende a satisfação das obrigações consignadas na sentença de ID 100548164, relacionadas à obrigação de fazer concernente ao custeio do tratamento com o medicamento CANABIDIOL na forma recomendada no relatório médico de ID 86748931, bem como à obrigação de pagar indenização por danos materiais e morais (ID 109899805). 2. Na petição de ID 123826691, o exequente requereu, entre outras medidas, o reembolso do valor de R$ 1.941,88, gasto por seu representante legal com a compra da medicação que deveria ter sido entregue pela parte demandada no dia 1o/05/2022. 3. Instada em 13/05/2022 a promover o depósito do valor, no prazo de 5 dias, sob pena de novo bloqueio via sistema SISBAJUD, a parte executada se manteve inerte, motivo pelo qual foi autorizado, consoante decisão de ID 125346346, prolatada em 23/5/2022, o bloqueio de valores de sua titularidade, efetivado consoante protocolo de ID 126642459. 4. A executada apresentou a impugnação de ID 128009929 em face de referida constrição, ao argumento de que o cumprimento da obrigação, com a entrega de dois frascos do medicamento, ocorreu antes do protocolo do pedido de bloqueio, em 24/5/2022, conforme comprovante contido no ID 128009931. Requereu, em razão do cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento, o desbloqueio dos ativos. 5. Em resposta, o exequente manifestou-se conforme petição de ID 128678773, afirmando que o pedido de ressarcimento refere-se à compra de um frasco do medicamento ocorrida em 04/05/2022, no valor de R$ 1.941,88, conforme nota fiscal de ID 123826687. Destacou que os reiterados atrasos afetam o tratamento médico do exequente. Explicou que a medicação fornecida anteriormente pela executada (3 frascos em 08/03/2022, em uso a partir de 19/03/2022) terminou no dia 1o/05/2022, razão pela qual o representante legal do exequente efetuou a compra do medicamento com seus próprios recursos em 04/05/2022. Ao final, requereu o levantamento do valor bloqueado, a majoração da multa para o caso de descumprimento da obrigação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e novo bloqueio do valor de R$ 1.941,88 (ID 124893738), referente à nova compra efetuada em 16/05/2022, em razão do atraso na entrega da medicação. 6. O d. Ministério Público oficiou pela rejeição da impugnação e acolhimento dos pedidos da parte autora/exequente, consoante manifestação de ID 130715523. É o relato do necessário. DECIDO. 7. Com efeito, consta dos autos que o medicamento que a executada está obrigada, por força de sentença, a fornecer ao exequente deve ser utilizado de forma contínua e ininterrupta (ID 107012257), sob pena de prejuízo ao tratamento médico do menor. O pedido de ID 123826691 diz respeito ao ressarcimento da compra realizada em 04/05/2022 (ID 123826687), pois, conforme informado pelo exequente, as doses anteriormente fornecidas acabaram em 1o/05/2022 (ID 128678773). Nesse contexto, ao entregar a medicação em 24/05/2022, a executada já estava em mora e já era devido o ressarcimento tanto da compra efetivada pelo exequente em 04/05/2022 (ID 123826687) quanto da compra efetivada em 16/05/2022 (ID 124893738). Cumpre salientar que a executada foi instada antes do bloqueio a depositar o valor da compra e não o fez (ID 124327248). Portanto, é legítimo o bloqueio de ativos determinado em ID 125346346, motivo pelo qual rejeito a impugnação apresentada pela executada. Por conseguinte, defiro o pedido do autor e determino a liberação em seu favor, independente de preclusão, do valor de R$ 1,941,88 88 bloqueado nos autos conforme comprovante de ID ID 124893738, mediante transferência bancária observando os seguintes dados: Banco Santander, Agência: 1724, Conta Corrente: 01010453-2, Chave Pix: (CPF) 01127172174, Titular: Diego de Jesus da Silva (no id 122983916). Confiro a presente força de ofício, para os fins pertinentes. Na oportunidade, fica a executada intimada a promover o depósito do valor referente à compra do dia 16/05/2022 (R$ 1.941,88), no prazo de 5 dias, sob pena de novo bloqueio via sistema SISBAJUD e de majoração da multa já estipulada para o caso de descumprimento.” A agravante-executada afirma, em síntese, que é indevida a manutenção da constrição da importância de R$ 1.941,88, por suposto descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que entregou dois frascos do medicamento Canabidiol em 24/5/2022, antes mesmo do protocolo de bloqueio no Sisbajud. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e desconstituir o bloqueio do valor supracitado. Preparo (id. 39516556). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. sentença exequenda (id. 100548164, autos originários), quando à obrigação objeto da controvérsia recursal, julgou procedente o pedido cominatório do agravado-exequente, “para condenar em definitivo a requerida na obrigação de autorizar e custear o tratamento com o medicamento CANABIDIOL na forma recomendada à parte autora, conforme relatório médico de ID 86748931, pelo tempo em que o paciente o necessitar e os médicos assistentes o recomendarem”. Conforme relatório médico (id. 107012257, autos originários), foram prescritos, por mês, dois frascos de Canabidiol (Prati-Donaduzzi 200mg/ml) ao agravado-exequente, 15mg/kg/dia – 0,5ml pela manhã e à tarde, 1 ml à noite, a ser ingerido de forma contínua e ininterrupta. Em 6/5/2022, consoante petição e documentos apresentados pelo agravado-exequente (ids. 123672289 e seguintes): o último frasco do medicamento que lhe foi entregue pela agravante-executada terminou em 1/5/2022 (id. 123674996, pág. 2); ele não obteve resposta da agravante-executada de quando ocorreria nova entrega do medicamento e, como não podia ficar sem tomar o fármaco, o seu genitor adquiriu o medicamento em 4/5/2022, pelo valor de R$1.941,88. Em razão disso, o agravado-exequente requereu a majoração da multa cominatória e “o reembolso do valor gasto pelo representante legal do Exequente com a compra de medicação que deveria ter sido entregue no dia 1/5/2022” (id. 123826691, pág. 8, autos originários). Em razão do pleito, o MM. Juiz decidiu em 12/5/2022 (id. 124327248, autos originários): “1. Ante a informação de que houve novo descumprimento da ordem judicial de entrega do medicamento à parte autora, a qual teve que arcar com o custo do medicamento, fica a parte requerida/executada intimada a promover o depósito do valor indicado pela parte exequente na petição de ID 123826691 (R$ 1.941,88), no prazo de 5 dias, sob pena de novo bloqueio via sistema SISBAJUD. 2. Outrossim, intime-se a parte executada, pessoalmente e via publicação, a cumprir com a obrigação imposta na sentença nos prazos corretos, sob pena de majoração da multa por descumprimento e crime de desobediência.” A agravante-executada foi intimada pessoalmente da r. decisão em 13/5/2022 (id. 124736826, autos originários). Em petição apresentada em 16/5/2022, o agravado-exequente informou que o medicamento disponível terminaria no dia seguinte e, como não foi entregue pela agravante-executada, o seu genitor teve que adquirir outro frasco, conforme nota fiscal acostada (ids. 124800010 e seguintes, autos originários). O MM. Juiz proferiu nova decisão (id. 125346346): “1. Manifeste-se a parte requerida acerca das alegações de ID 124893734, no prazo de 5 dias. 2. Sem prejuízo, ante o descumprimento reiterado da ordem judicial de entrega do medicamento à parte autora, promova-se o bloqueio via sistema SISBAJUD, do montante indicado pela parte exequente na petição de ID 123826691 (R$ 1.941,88) nas contas de titularidade da parte executada, consoante determinado na decisão de ID 124327248.” O protocolo de bloqueio Sisbajud foi realizado em 26/5/2022 (id. 125890597, autos originários) e efetivado, no valor de R$ 1.941,88, em 27/5/2022 (id. 126642459, autos originários). A entrega dos dois frascos do medicamento ao agravado-exequente ocorreu em 24/5/2022 (id. 128691728, autos originários). Do histórico acima, constata-se que a medicação fornecida pela agravante-executada terminou em 1/5/2022, e, como deveria ser ingerida pelo menor de forma contínua e ininterrupta, o seu genitor teve de adquirir o medicamento por duas vezes, em 4/5/2022 e em 16/5/2022, ao tempo em que a agravante-executada somente entregou dois frascos em portanto, faltando poucos dias para que novamente o agravado-exequente ficasse sem a medicação. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso para desconstituir o bloqueio Sisbajud, no valor de R$ 1.941,88, destinado a reembolsar o pai do agravado-exequente em razão do frasco adquirido em 4/5/2022 (id. 123826687, pág. 1, autos originários). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 21 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora